Tribunal: TJSP
Processo: 2148961-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ção paga pelo BANESPREV, pois o resultado corresponde ao salário-base pago aos funcionários na ativa. Entendimento que se mostra acertado e não foi infirmado pelos argumentos desenvolvidos nas razões recursais.
Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2148961-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Cesar Lacerda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

15/07/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Previdência privada. Ação de cobrança. Participação nos lucros e resultados (PLR). Fase de liquidação do julgado.
Insurgência contra decisão que considerou que a base de cálculo da PRL é composta pela aposentadoria paga pelo INSS somada à complementação paga pelo BANESPREV, pois o resultado corresponde ao salário-base pago aos funcionários na ativa. Entendimento que se

Ementa:
Agravo de instrumento. Previdência privada. Ação de cobrança. Participação nos lucros e resultados (PLR). Fase de liquidação do julgado.
Insurgência contra decisão que considerou que a base de cálculo da PRL é composta pela aposentadoria paga pelo INSS somada à complementação paga pelo BANESPREV, pois o resultado corresponde ao salário-base pago aos funcionários na ativa. Entendimento que se mostra acertado e não foi infirmado pelos argumentos desenvolvidos nas razões recursais.
Recurso não provido.